Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742211-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO DE DEUS DINI PACIENTE: EMANUEL MENESES DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de EMANUEL MENESES DE JESUS, no qual aponta como autoridade coatora o do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0406449-57.2021.8.07.0015). Narra que o paciente se encontra recolhido em face de execução provisória da pena, eis que ainda tramita o recurso de apelação por ele interposto (autos no 0703457-80.2021.8.07.0005), em face da r. sentença condenatória proferida em 03.08.2021 e integrada pelos embargos de declaração decididos em 03.09.2021. Diz que o julgamento do mencionado recurso de apelação encontra-se pautado para o dia 03.02.2022 e que se discute o emprego de violência e grave ameaça no roubo pelo qual o paciente foi condenado. Alega que o d. Juízo da Execução Penal deixou de analisar os pedidos da defesa e que o presente remédio constitucional é cabível, pois não há fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, o que torna o encarceramento do paciente ilegal. Acrescenta que, perante o d. Juízo da Execução, requereu “a concessão de todos os benefícios, para saídas temporárias ou ainda o monitoramento eletrônico”, tendo o Parquet se manifestado contrariamente quanto as saídas, porque o recorrente não preencheria o requisito objetivo previsto no inciso II do art. 123 da LEP e, quanto ao pedido de prisão domiciliar por monitoramento eletrônico, entende o representante Ministerial que o sentenciado “não atende ao critério estabelecido nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, por ter praticado crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo circunstanciado)”. Nesse âmbito é que sustenta que a questão do emprego de violência/grave ameaça vem sendo discutido nos autos da apelação e revela-se precoce indeferir o pedido formulado pela defesa com base em tal argumento, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado, “e, portanto, qualquer alegação neste sentido, passar a ser mera conjecturas”. Defende a ocorrência de “excesso de prazo” pelo d. Juízo apontado coator, pois o pedido de concessão de benefícios, formulado em 06.10.2021, sequer foi analisado. Pede para que, caso seja concedido algum dos pedidos, sejam estendidos os efeitos aos corréus. Requer, liminarmente, que se obste o cumprimento antecipado da pena em regime mais gravoso. Caso assim não se entenda, pede que sejam feitos “reparos necessários de ofício”, em face da ilegalidade que permeia o caso. No mérito, pleiteia que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico ou que seja concedido o direito a saídas temporárias. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Des. Plantonista (ID 31739791). É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. De largada é imperioso destacar que a consulta ao andamento processual eletrônico dos autos da execução penal no 0406449-57.2021.8.07.0015 revela que, em 16.11.2021 (decisão de mov. 33.1), foi autorizado o trabalho externo. A simples consulta processual, cotejada com o petitório de ID 31737584, não permite concluir que o pedido para concessão de saídas temporárias não tenha sido atendido pelo d. Juízo da VEP, mesmo porque, como dito em linhas volvidas, no mês de novembro de 2021 foi concedido ao sentenciado o trabalho externo. Desse modo, os pedidos formulados para concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico e de saídas temporárias não podem ser analisados nessa via eleita, pois ,do que consta, não se pode afirmar que a questão tenha sido submetida à apreciação do d. Juízo coator. Assim, forçoso reconhecer que inexiste, no momento, ato coator a ser examinado. E, ainda que assim não fosse, hipótese, por exemplo, de indeferimento dos pedidos, tal matéria não deve ser discutida por intermédio da impetração de habeas corpus, o qual não pode ser usado como sucedâneo recursal do competente recurso de agravo. Cabe, portanto, à zelosa impetrante diligenciar perante o d. Juízo da Execução de maneira a verificar se já houve decisão acerca do pedido de prisão domiciliar e saídas temporárias, mormente agora, que já se encerrou o recesso judiciário. Frise-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Por fim, quanto à alegada ilegalidade do decreto prisional, a consulta ao andamento processual revela que tal pedido já foi objeto de apreciação perante esta eg. Turma Criminal, que, à unanimidade, denegou a ordem. Ressalte-se que tal julgado ocorreu após a prolação da sentença condenatória e, por oportuno, transcreve-se a respectiva ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 3. "De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1372735, 07285635920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, nada obstante a instrução deficiente desta impetração, pois não consta sequer cópia da sentença condenatória e da decisão que teria determinado a constrição da liberdade, percebe-se que a legalidade do decreto de segregação da liberdade do paciente já fora devidamente analisado e, por esse motivo, o presente habeas corpus também não pode ser admitido neste ponto, eis que não se pode manejar a ação constitucional como via revisional de julgado anterior. Ademais, como bem dito pelo impetrante, o emprego de violência ou grave ameaça na prática do delito de roubo, pelo qual afirma que o paciente foi condenado, está sendo discutido nos autos da apelação, que é o instrumento processualmente adequado para incursão no mérito da causa e revisitação de todo o acervo probatório. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR